Tribunal: TJDFT
Processo: 0715334-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 43, do CPC, determina-se “a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
2. Consoante inteligência da norma do art. 64 do CPC, “A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”. Portanto, é vedado o declínio de competência de ofício, sendo certo que tal matéria deve ser analisada apenas após a apresentação de contestação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.